Tribunal: TJMT
Processo: 1013345-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013345-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (AGRAVADO), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ EM AÇÃO RESCISÓRIA. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ART. 313, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. ATO EXECUTIVO. SEGURO GARANTIA. ORDEM CAUTELAR SUPERIOR VIGENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que manteve suspenso cumprimento de sentença, indeferindo o prosseguimento do feito, o levantamento de valores depositados e, subsidiariamente, a aceitação de seguro garantia judicial.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) interesse recursal da credora com arresto no rosto dos autos; (ii) aplicação do art. 313, § 4o, do CPC à suspensão determinada pelo STJ; (iii) levantamento de valores depositados ou substituição por seguro garantia; e (iv) litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.A decisão agravada indeferiu requerimento formulado pela própria agravante, circunstância suficiente ao reconhecimento do interesse recursal.

4.O interesse recursal tem alcance processual, sem reconhecimento de direito ao levantamento, preferência ou prática de atos executivos.

5.A suspensão decorre de tutela de urgência deferida pelo STJ em ação rescisória, e não de prejudicialidade externa ordinária.

6.O art. 313, § 4o, do CPC não neutraliza ordem cautelar específica de Tribunal Superior ainda vigente.

7.O levantamento de valores depositados constitui ato de satisfação executiva, incompatível com a suspensão da fase de cumprimento de sentença.

8.A existência de quantia líquida, depositada ou apontada como incontroversa não autoriza liberação enquanto subsistente a ordem superior.

9.O arresto no rosto dos autos preserva expectativa de satisfação do crédito, sem afastar a suspensão imposta ao cumprimento de sentença.

10.O seguro garantia não substitui a observância da ordem cautelar, quando o impedimento recai sobre a prática do ato executivo.

11.A revisão, limitação ou revogação da tutela provisória deve ser requerida perante o STJ, órgão que determinou a suspensão.

12.A preservação do depósito judicial não agrava risco de dissipação patrimonial, pois mantém os valores sob controle do juízo.

13.A ausência de conduta processual abusiva afasta a condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

14.Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que indefere requerimento formulado por terceiro com arresto no rosto dos autos configura interesse recursal, sem reconhecimento automático de direito ao levantamento de valores ou à prática de atos executivos. 2. O art. 313, § 4o, do CPC não se aplica à suspensão de cumprimento de sentença determinada por tutela de urgência deferida pelo STJ em ação rescisória. 3. Enquanto vigente a ordem cautelar superior, ficam vedados atos de satisfação executiva, inclusive levantamento de valores depositados, ainda que apontados como líquidos ou incontroversos. 4. O arresto no rosto dos autos e a oferta de seguro garantia não autorizam a movimentação patrimonial em cumprimento de sentença suspenso por ordem de Tribunal Superior. 5. A revisão, delimitação ou revogação da tutela provisória deve ser requerida perante o órgão jurisdicional que a proferiu.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR no 7.336/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1019971-47.2020.8.11.0041, promovido por ALCIMAR GOLDONI e OLIDES CARBONERA GOLDONI em face do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, de levantamento dos valores depositados nos autos e, subsidiariamente, de aceitação de seguro garantia judicial, mantendo a suspensão do processo até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça na Ação Rescisória n. 7336/DF.

A agravante sustenta, em síntese, que é credora dos exequentes
Alcimar Goldoni
e
Olides Carbonera Goldoni
, por força de títulos executivos extrajudiciais discutidos em processo próprio, no qual teria sido deferido arresto no rosto dos autos do cumprimento de sentença originário.

Afirma que, em razão dessa constrição, possui interesse jurídico no prosseguimento do feito e no levantamento dos valores depositados, especialmente porque a quantia já teria sido liquidada, depositada judicialmente e considerada incontroversa.

Alega que o
Banco do Brasil
ajuizou ação rescisória perante o Superior Tribunal de Justiça, autuada sob o n. 7336/DF, na qual foi concedida tutela de urgência, em 02/06/2023, para suspender o trâmite do cumprimento de sentença.

Defende, contudo, que a paralisação do processo não poderia perdurar indefinidamente, pois o art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece prazo máximo de suspensão nas hipóteses de prejudicialidade externa, razão pela qual, transcorrido lapso superior ao limite legal, o feito deveria retomar seu curso regular.

Argumenta que, no tocante ao valor de R$ 39.614.087,10, já haveria quantia líquida, certa e depositada em juízo, remanescendo apenas o reconhecimento da satisfação parcial da obrigação e a consequente liberação em favor da agravante.

Sustenta que a manutenção da suspensão por período prolongado viola os princípios da duração razoável do processo, da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica, sobretudo porque, segundo afirma, houve levantamento anterior de valores pelos exequentes sem restituição integral, mesmo após determinação judicial.

Aduz, ainda, que o perigo de dano não decorre da ausência de depósito judicial, mas da impossibilidade prática de satisfação de seu crédito diante da perpetuação da suspensão. Acrescenta que a oferta de seguro garantia ou de outra caução idônea preservaria a reversibilidade da medida e afastaria eventual risco ao resultado da ação rescisória em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça.

Com esses fundamentos, requereu a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento para autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o levantamento dos valores depositados em seu favor, ainda que mediante prévia prestação de seguro garantia. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno, no qual reitera que não pretende desrespeitar a ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça, mas apenas adequar os efeitos da suspensão aos limites temporais previstos no Código de Processo Civil. Reafirma a existência de valor incontroverso, o excesso de prazo da paralisação, o risco de frustração de seu crédito e a suficiência da garantia ofertada para resguardar eventual reversão futura (id.
366432368).

O
Banco do Brasil
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, sustentando que o art. 313, § 4o, do CPC não se aplica ao caso, pois a suspensão do cumprimento de sentença não decorre de prejudicialidade externa prevista no inciso V do referido dispositivo, mas de tutela de urgência expressamente deferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Rescisória n. 7336/DF.

Afirma que a ordem superior permanece vigente, não pode ser revista ou relativizada pelo juízo de origem ou por esta Câmara e alcança todos os atos do cumprimento de sentença, inclusive eventual levantamento de valores.

Defende, ainda, que o oferecimento de seguro garantia não afasta a suspensão determinada pelo STJ e requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada. Pugna, também, pela condenação da agravante por litigância de má-fé.

Alcimar Goldoni
e
Olides Carbonera Goldoni
também apresentaram contrarrazões, nas quais suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do agravo por ilegitimidade da agravante.

Alegam que o pedido de ingresso da Travessia nos autos originários, como terceira interessada, teria sido indeferido por decisão preclusa, bem como que o arresto no rosto dos autos não lhe conferiria legitimidade para formular pedidos diretamente no cumprimento de sentença.

Sustentam que eventual interesse da agravante seria meramente econômico, e não jurídico, e que a intervenção de terceiros em fase de cumprimento de sentença não seria admissível fora das hipóteses legais. No mérito, defendem a manutenção da decisão agravada, porquanto a suspensão decorre de ordem expressa do Superior Tribunal de Justiça, insuscetível de afastamento pela aplicação do art. 313, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.Da preliminar de não conhecimento

Sustentam os agravados
Alcimar Goldoni
e
Olides Carbonera Goldoni
que a agravante não integra o título executivo, teve indeferido seu ingresso no cumprimento de sentença e detém apenas interesse econômico decorrente de arresto no rosto dos autos, razão pela qual não poderia formular pedido de levantamento de valores nem interpor o presente agravo.

A análise do pronunciamento recorrido revela, entretanto, que o Juízo de origem examinou requerimento formulado pela própria Travessia e indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença, o levantamento dos valores depositados e, subsidiariamente, a aceitação de seguro garantia judicial.

A agravante, portanto, impugna decisão que lhe foi diretamente desfavorável, circunstância suficiente para caracterizar o interesse recursal nesta instância. Tal conclusão possui alcance estritamente processual e não importa reconhecer direito ao levantamento dos valores, legitimidade para a prática de atos executivos no processo de origem ou preferência sobre o numerário depositado.

A extensão dos efeitos do arresto no rosto dos autos e a possibilidade de movimentação patrimonial no cumprimento de sentença suspenso integram o mérito da insurgência e devem ser examinadas à luz da ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça.

REJEITO a preliminar.

II. Do mérito

A controvérsia consiste em definir se a decisão que manteve suspenso o cumprimento de sentença e indeferiu o levantamento dos valores depositados, ainda que mediante seguro garantia, deve ser reformada em razão do decurso do prazo previsto no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil, da existência de quantia apontada como incontroversa, da condição da agravante como credora dos exequentes e da alegada suficiência da garantia ofertada.

A análise da insurgência exige, antes de tudo, a precisa identificação da causa jurídica da suspensão. O cumprimento de sentença não se encontra paralisado por prejudicialidade externa ordinária, submetida ao regime do art. 313, V, e § 4o, do Código de Processo Civil.

A suspensão decorre de tutela de urgência deferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti, nos autos da Ação Rescisória n. 7336/DF, a qual determinou a paralisação da fase de cumprimento de sentença relativa ao processo n. 1019971-47.2020.8.11.0041 até decisão final a ser proferida naquela demanda. Trata-se, portanto, de ordem cautelar específica, emanada do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a ação rescisória, e que permanece vigente.

A partir dessa premissa, o art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil não oferece suporte à retomada do cumprimento de sentença. A limitação temporal ali prevista incide sobre hipóteses de suspensão disciplinadas pelo próprio art. 313, especialmente a prejudicialidade externa comum.

Aqui, diversamente, a paralisação decorre de tutela provisória deferida por Tribunal Superior em ação rescisória, com comando expresso de suspensão da fase executiva até julgamento final do feito rescindente. Admitir a aplicação da regra geral do art. 313, § 4o, para neutralizar a eficácia prática de ordem cautelar específica emanada do Superior Tribunal de Justiça implicaria solução incompatível com a hierarquia jurisdicional e com a segurança jurídica.

A decisão agravada observou corretamente essa distinção ao consignar que a suspensão não deriva do art. 313, V, do Código de Processo Civil, mas de ordem expressa do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não seria possível deferir levantamento de valores, expedição de alvarás ou qualquer outro ato executivo enquanto subsistente a paralisação determinada naquela Corte.

O juízo de origem, assim, não ampliou indevidamente os efeitos da decisão superior, limitando-se a preservá-los nos exatos termos em que foram estabelecidos.

A agravante sustenta que não pretende descumprir a ordem do Superior Tribunal de Justiça, mas apenas adequar os efeitos da suspensão aos limites temporais do Código de Processo Civil.

A providência requerida, contudo, produziria consequência material incompatível com o comando suspensivo, pois autorizaria a retomada de atos executivos e a liberação de valores depositados em cumprimento de sentença cuja fase executiva foi suspensa até decisão final na ação rescisória.

Eventual revisão, delimitação ou revogação da tutela provisória deve ser requerida perante o próprio Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para avaliar o decurso do tempo, a subsistência do perigo de dano e a conveniência de manter, restringir ou modificar a cautela anteriormente deferida.

A qualificação da quantia como líquida, certa, depositada e incontroversa também não autoriza o levantamento pretendido. Ainda que determinado montante já tenha sido apurado e depositado judicialmente, sua liberação configura ato típico de satisfação executiva.

A própria decisão proferida na Ação Rescisória n. 7336/DF identificou o perigo da demora na iminência de levantamento dos valores depositados no cumprimento de sentença, razão pela qual a manutenção do numerário sob controle judicial integra a finalidade da tutela concedida. Autorizar a liberação parcial sob o fundamento de incontroversão equivaleria, em termos práticos, a permitir exatamente o ato que a decisão superior buscou impedir até o julgamento final da ação rescisória.

A existência de arresto no rosto dos autos em favor da agravante tampouco altera essa conclusão. A constrição pode evidenciar o interesse recursal contra decisão que repercute sobre a expectativa de satisfação do crédito afirmado, mas não confere à Travessia posição jurídica imune à suspensão determinada no processo principal.

Enquanto o cumprimento de sentença permanecer paralisado por ordem do Superior Tribunal de Justiça, seguem obstados os atos de movimentação patrimonial dos valores nele depositados, inclusive quando requeridos por terceiro que se apresenta como credor dos exequentes. A liberação em favor da agravante retiraria os valores do controle judicial antes da decisão final da ação rescisória, com o mesmo impacto prático que a tutela provisória pretendeu evitar.

A oferta de seguro garantia ou de caução idônea igualmente não supera o óbice existente. A controvérsia não se limita à reversibilidade econômica da medida, mas envolve a possibilidade jurídica de praticar ato executivo durante a vigência de ordem expressa de suspensão da fase de cumprimento de sentença.

A garantia poderia ser relevante em cenário no qual o juízo estivesse autorizado a avaliar apenas o risco de restituição futura. Na hipótese dos autos, porém, o impedimento decorre da subsistência de comando cautelar superior, razão pela qual a caução não substitui a preservação do estado processual determinada na ação rescisória.

O decurso do tempo e a invocação da duração razoável do processo, da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica merecem consideração, mas não autorizam a reforma da decisão agravada por este Tribunal.

A suspensão prolongada pode, em tese, justificar provocação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, caso a agravante entenda que a medida se tornou excessiva, desproporcional ou incompatível com o estágio atual da ação rescisória. Enquanto não houver modificação da ordem pela Corte que a proferiu, compete ao juízo de origem e a esta Câmara observá-la nos termos em que expedida.

A alegação de risco de frustração do crédito da agravante, fundada em levantamentos pretéritos realizados pelos exequentes e em suposta dificuldade de recomposição patrimonial, igualmente não conduz ao provimento do recurso.

O numerário atualmente discutido permanece depositado em juízo, submetido a controle judicial e protegido pela ordem de suspensão. No cenário processual presente, a preservação do depósito não agrava o risco de dissipação; ao contrário, impede a movimentação patrimonial antes de decisão final na ação rescisória ou de nova deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça.

A decisão recorrida, ao indeferir o prosseguimento do cumprimento de sentença, o levantamento de valores e o pedido subsidiário de aceitação de seguro garantia judicial, não negou a existência do crédito afirmado pela agravante, não afastou definitivamente os efeitos do arresto no rosto dos autos e não decidiu sobre eventual preferência ou satisfação futura. Limitou-se a reconhecer que, enquanto vigente a tutela provisória deferida na Ação Rescisória n. 7336/DF, permanecem vedados atos executivos voltados à liberação de valores depositados no processo suspenso.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO suscitada pelos agravados Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida. REJEITO o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026